Tribunal: TJMT
Processo: 1008778-90.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008778-90.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ TADEU LEMAINSKI em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Monitória no 1001783-72.2021.8.11.0040, rejeitou a preliminar de prescrição quinquenal aduzida pelo Agravante.
Ao compulsar os autos, nota-se que não há pedido liminar (concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal), motivo pelo qual recebo o recurso de Agravo de Instrumento em seu natural efeito.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada, nos termos do art. 1.019, II do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de maio de 2022.
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição legal